Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DA GUARDA DE FATO NÃO CONSOLIDADA. DECISÃO REFORMADA.
I. Elucidado que a mudança do filho menor para a casa do pai não se consolidou, dada a necessidade de sua internação, às expensas da mãe, para tratamento de dependência química, deve ser revogada a tutela de urgência que alterou o encargo alimentício.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.